Tribunal: TJMT
Processo: 1029222-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. DESCUMPRIMENTO DE UMA DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO REGIME SEMIABERTO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR PARA O REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo em execução penal interposto por reeducando que teve a regressão de regime decretada devido ao seu descumprimento de uma das condições impostas para o regime semiaberto. O agravante não se apresentou ao juízo após a sua intimação, permanecendo em local incerto por período significativo.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o descumprimento injustificado de uma das condições impostas ao regime semiaberto configura falta grave, a justificar a regressão para o regime fechado.
III. Razões de decidir 3. O descumprimento das condições estabelecidas para o cumprimento da pena em regime semiaberto caracteriza falta grave, conforme previsto no art. 118, I, da Lei de Execução Penal (LEP). 4. O agravante foi devidamente orientado sobre as condições impostas e as consequências de eventual descumprimento, não apresentando justificativa plausível para sua ausência. 5. Jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça estabelece que a prática de falta grave acarreta a regressão de regime prisional, sendo legítima a decisão de origem.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O descumprimento injustificado das condições impostas no regime semiaberto caracteriza falta grave, autorizando a regressão cautelar para o regime fechado nos termos do art. 118, I, da Lei de Execução Penal."
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 118, I, e 146-D, II. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1024608-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, 24.09.2024; TJMT, N.U. 1009207-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 21.05.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029222-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GONCALO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 544.399.491-34 (AGRAVANTE), FABIO MATHEUS MARQUES - CPF: 832.405.271-20 (ADVOGADO), FRANCISCO CARNEIRO DE SOUSA - CPF: 046.492.731-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. DESCUMPRIME
NTO
DE UMA DAS
CONDIÇÕES IMPOSTAS
NO RE
GIME SEMIABERTO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR PARA O REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto por
reed
ucando
que teve a regressão de regime decretada devido ao
seu
descumprimento
de
uma das
condições impostas
para o regime semiaberto. O agravante não se apresentou ao juízo
após
a
sua
intimação, permane
cendo em local incerto por período significativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o descumprimento injustif
icado
de uma das
condições impostas
ao regime semiaberto configura falta grave, a justificar a
regressão para o regime fechado.

III. Razões de decidir

3. O descumprimento das condições estabelecidas para o cumprimento da pena em regime semiaberto caracteriza falta grave, conforme previsto no art. 118, I, da Lei de Execução Penal (LEP).

4. O agravante foi devidamente orientado sobre as condições impostas e as consequências de eventual descumprimento, não apresentando justificativa plausível para sua ausência.

5. Jurisprudência consolidada
deste Tribunal de Justiça
estabelece que a prática de falta grave acarreta a regressão de regime prisional, sendo legítima a decisão de origem.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O descumprimento injustificado das condições impostas no regime semiaberto caracteriza falta grave, autorizando a regressão cautelar para o regime fechado nos termos do art. 118, I, da Lei de Execução Penal."

Dispositivos relevantes citados:
LEP,
arts
. 118, I, e 146-D, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U.
1024608-28.2024.8.11.0000
, Rel. Des.
Lidio Modesto da Silva Filho
,
24.09.2024
; TJMT, N
.U. 1009207-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 21.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de agravo
de
execução
penal
interposto
por
Gonçalo Rodrigues de Almeida
, contra a
decisão prolatada pelo Juízo da
Vara
Única
d
a Comarca de
Santo Antônio de Leverger/
MT
que
, no
s autos do
Processo Executivo de Pena n.
2000411-94.2023.8.11.0042
,
determinou a sua regressão de regime
prisional
do semiaberto para o fechado
,
com a expedição
de
mandado de prisão
em razão
do cometimento de falta grave, visto que descumpriu as condições impostas ao regime semiaberto.

O agravante, nas razões recursais que se encontram no
ID 245836172, fl. 2/11, postula a reforma do referido
decisum
, para que: (i) seja afastada a falta grav
e
; (
ii
) revogada a regressão, com a manutenção do regime semiaberto; e, por fim, (
iii
) revogada a
sua
prisão, com a expedição de alvará de soltura.

Nas contrarrazões
vistas
no I
D

245836172
, fl. 46/52
, o Ministério Público postula
o desprovimento deste agravo de execução penal
.

Em juízo de retratação (I
D

245836172
, fl. 53/55)
, foi mantido o aludido
decisum
e determinada
a remessa deste agravo a este
Tribunal de Justiça
.

Nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer que se vê no
ID
247504188
, opina
pelo desprovimento
do
presente
recurso
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como visto no relatório, o agravante requer o provimento do presente recurso, a fim de que seja cassada a decisão que determinou a sua regressão de regime, nos termos do art. 118, I, da Lei de Execuç
ão
Pena
l
, sob argumento de que
“
durante todo o andamento do processo criminal até a presente data, este não se envolveu com qualquer tipo de atividade ilícita, pelo contrário, somente trabalhou, ou seja, tem ocupação lícita e residência fixa
”.

Em razão da
consulta realizada pela assessoria deste magistrado ao Processo Executivo de Pena n.
2000411-94.202
3.8.11.0042 que tramita no SEEU
,
foi

constatado
que o agravante
foi condenado à pena de

8
(
oito
) anos de reclusão

no regime semiaberto
pela prática do delito tipificado no art. 217-A do Código Penal
.

C
umpre esclarecer
, ainda
nessa
senda, que

no dia 13 de junho 2023,
o
magistrado
determinou as condições para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, oportunidade em que foi expedido o mandado de intimação do agravante.

Entretanto,
agravante
, após ser intimado
em 5 de agosto de 2023
, nunca se ap
resentou em juízo para dar início ao cumprimento de
sua
pena
, descumprindo, assim,

uma das

condições que lhe foram impostas
.

Nesse
contexto
, após
a
manifestação do Ministério Público pela regressão do
regime de
cumprimento de pena

em
decorrência
do descumpriment
o
de uma
das medidas fixadas
ao a
gravante,
no dia
18 de junho de 2024, foi
decretada a sua regressão cautelar de regime, expedindo-se mandado de prisão, cuja ordem foi cumprida em
10 de julho de 2024
.

Registr
e
-se
, ademais,
que a defesa
,
em diversos momentos
,

veio aos autos requerendo a liberdade provisória do
agravante
, contudo, não apresentou nenhuma justificativa quanto
à

sua
ausência em
juízo, alegando, tão somente,
que
ele
tinha
ocupação lícita e residência fixa.

Por sua vez, a
o apreciar o pleito, a autoridade judiciária não acolheu as justificativas apresentadas pelo agravante, reconhecendo a existência de falta grave
, tal como se infere desta parte da decisão recorrida:

[...]

Desta forma, considerando que o sentenciado deixou de comparecer ao Juízo conforme determinado, é de rigor a manutenção da decisão de regressão.

Isso porque, o art. 146-C, parágrafo único, I e art. 118, I, ambos da LEP, disciplinam que a pessoa condenada que cometer falta grave poderá ter o seu regime regredido, ainda mais que o sentenciado foi orientado das condições impostas, inclusive acerca das possíveis consequências da violação.

Isto posto, o pedido da defesa e, via de
INDEFIRO
consequência,
MANTENHO
a regressão de regime. [...]

Destaques no original

Consoante foi asseverado linhas passadas, o agravante postula a reforma da
aludida
decisão para que não seja regredido, ao argumento de que
não cometeu novo crime
, apresent
ando
, em abono dessa asserção,
comprovante
s
de endereço e
de
trabalho lícito.

Todavia, o pleito não merece prosperar, sobretudo porque este Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que
“
O descumprimento injustificado das condições impostas no regime semiaberto
e a prática de novo crime doloso
são circunstâncias que evidentemente configuram faltas graves, e acarretam a regressão para o regime fechado
, conforme disposto no art. 118, inciso I, da LEP.”
(
N.U 1019884-83.2021.8.11.0000, Desembargador Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 02.02.2022, Publicado no DJE 07.02.2022)

Com efeito, infere-se destes aut
os que o agravante descumpriu

uma
das
medidas
que lhe fo
ram
imposta
s
p
ara o cumprimento da pena em regime semiaberto,
não comparecendo em juízo após
a
sua intimação
,
circunstância
, essa
, que justifica a sua regressão de regime nos termos do art. 118, I da Lei de Execuç
ão
Pena
l
, assim redigido:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I -
praticar
fato definido como crime doloso ou falta grave;

Como dito, na primeira oportunidade o agravante descumpri
u
uma
das condições
estabelecid
as
pelo
juízo
de primeiro grau
, configurando, indiscutivelmente, falta grave a ensejar a necessidade da regressão regimental.

Aliás, o art. 146-D da Lei de Execuç
ão
Pena
l
prevê que o monitoramento eletrônico poderá ser revogado se o condenado violar os deveres a
que estiver
sujeito durante a vigência ou cometer falta grave, a saber:

Art. 146-D. A monitoração eletrônica poderá ser revogada:

II –
se
o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave.

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca do tema, firmou o seguinte entendimento:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL -
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME DEFINITIVA – PLEITO DE CONCESSÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO AO APENADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – INVIABILIDADE
–
PRÁTICA DE FALTA GRAVE
– DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA –
NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Comete falta grave o apenado que deixa de cumprir as condições estabelecidas para a execução da pena em regime semiaberto, conforme disposto no art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal (LEP).

2. O reconhecimento da prática de falta grave sujeita o apenado à transferência para regime mais gravoso, nos moldes do art. 118, inc. I, da Lei de Execução Penal.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1024608-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME - PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO – REGRESSÃO PARA REGIME FECHADO
– RECURSO DEFENSIVO - PLEITO PELO ACOLHIMENTO DAS JUSTIFICATIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – REEDUCANDO SEMIANALFABETO - IMPROCEDÊNCIA –
NÃO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS EM DECISÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME – APENADO CIENTIFICADO DA NECESSIDADE DE
COMPARECIMENTO PERIÓDICO EM JUÍZO
- REEDUCANDO QUE PERMANECEU EM LOCAL INCERTO POR CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL –
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O descumprimento das condições impostas à progressão regimental, dentre as quais, o comparecimento periódico em juízo, configura falta grave no curso da execução e autorizam a regressão de regime prisional (LEP, art. 118, inciso I, c/c o art. 50, incisos II).

(
N.U 1009207-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 23/05/2024)
Destacamos

Destarte, não resta dúvida que o magistrado agiu acertadamente ao reconhecer o cometimento da prática de falta grave por parte do agravante, alterando o marco para a progressão,
em razão do
seu
não comparecimento em juízo.

Posto isso, em consonância com o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento
ao agravo de execução penal interposto por
Gonçalo Rodrigues de Almeida
, mantendo
inalterada a
decisão que decretou
a
sua regressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024